Tribunal: TJPA
Processo: 0814067-04.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814067-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

AGRAVADO: COURO DO NORTE LTDA, FRANCISCO MARCELO BATISTA BARBOSA, MARIA ZILAR PINHEIRO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814067-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

S/A

AGRAVADOS: COURO DO NORTE LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do bem imóvel penhorado pelos demais bens indicados pelo agravante.

2. Prejuízo não demonstrado. Não comprovação de desvalorização do bem. Ausência de manifesto prejuízo.

3.Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ªGrau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0814067-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

S/A

AGRAVADOS: COURO DO NORTE LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A,
em face da Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Icoaraci que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(proc. n.
0831229-84.2019.8.14.0301
)
, nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, INDEFIRO todos os pedidos da exequente no ID 62045475 por não haver justo motivo para substituição do imóvel penhorado matriculado n.136, fl.136 livro 2 H-Q no cartório do 2º ofício de imóveis (certidão ID 22864923) para os demais imóveis matriculados n.29,52,468 e 473 indicados pela executada na petição ID 22864917. Mantenho a decisão de ID 28833257 (...).

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa
Agravante que o juízo de origem, mesmo investido do conhecimento quanto aos ônus que incidem sobre imóvel penhorado, referente as Ações Civis Públicas, que versam sobre a caracterização de danos e crime ambiental, e mesmo reconhecendo a implicações ambientais que pairam sobre o imóvel, entende que não se pode presumir a desvalorização do bem e como solução, caso haja uma futura pretensão de leilão, a avaliação judicial posterior poderá ser realizada.

Aduz que A
r.
decisão também compreende que a avaliação unilateral realizada pelo Engenheiro Civil Arthur Amaral, contratado pela empresa executada seria suficiente, salientando ainda a existência de implicações ambientais e processuais, demonstradas nos documentos acostados aos autos, que resultam imediatamente na baixa liquidez do imóvel, podendo ser a penhora

substituída pelos bens, conforme previsto no artigo 848, V do Código de Processo Civil, devendo prevalecer a efetividade da execução.

Sustenta a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça e da litigância de má-fé, além da impossibilidade de indicação do bem pela agravada, requerendo o integral provimento do presente recurso, a fim de revogar a penhora do imóvel matrícula nº. 136, deferindo a legalmente prevista penhora dos imóveis de matrículas nº. 29, 52, 468 e 473 e, alternativamente reconhecendo o imóvel como bem de baixa liquidez, concedendo a substituição da penhora, conforme previsto no artigo 848, v do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 11310353).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 11393462), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Afirma a empresa agravante que a decisão que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado merece reforma, sob o argumento de que existem vários ônus sobre o bem, o que prejudicaria sobremaneira o recorrente.

Como é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

Importa transcrever o art. 847 do CPC:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Conforme dispõe o citado dispositivo, a substituição da penhora é medida que tem lugar, desde que, comprove o requerente que a medida serve à menor onerosidade do devedor e não traga prejuízo ao credor.

In casu
, e tal como restou bem demonstrado nos autos do Agravo de Instrumento n.
0814527-25.2021.8.14.0000, não restaram comprovados indícios de prejuízo a ser experimentado pela empresa agravante, diante da manutenção do bem indicado pelos executados, não se enquadrando o caso vertente, a priori, em uma das hipóteses de substituição descritas no art. 848 do CPC.

Ora, como bem mencionou o magistrado na origem “
Não se pode presumir, por mera conjectura ou presunção, que haverá uma desvalorização venal do imóvel pelo simples fato de que nele atualmente a executada pratique uma atividade industrial nociva e potencialmente danosa ao meio ambiente e a saúde humana, pois o pretenso comprador arrematador do imóvel poderá destiná-lo a qualquer outra atividade econômica empresarial produtiva que não seja mais de uso de substancias toxicas, cessando assim todos eventuais riscos e efeitos maléficos de impacto à saúde humana, ao ar, ao solo e água, sem prejuízo ao meio ambiente sustentável”.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. AGRAVANTE QUE TROUXE AOS AUTOS AVALIAÇÃO UNILATERAL DO BEM INDICADO À SUBSTITUIÇÃO – VALOR ATUAL DE VENDA INDICA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR COM A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DETERMINAÇÃO DE QUE O IMÓVEL INDICADO SEJA AVALIADO JUDICIALMENTE. PARALISADOS OS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO ATÉ A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0012931-87.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Mario Nini Azzolini - J. 01.08.2018) (TJ-PR - AI: 00129318720188160000 PR 0012931-87.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 01/08/2018, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2018)

Com efeito, cumpre destacar
que, pelo menos nesse momento processual, não se observou mínimos indícios de que o bem penhorado na inicial não seria capaz de satisfazer o crédito perseguido na execução, considerando a existência de avaliação do imóvel, ainda que de forma unilateral, que, a priori, não fora desconstituída.

No mais, tem-se ainda que
a decisão agravada menciona a possibilidade de realização de nova penhora, a recair sobre outros bens, em caso de manifesta e comprovada necessidade, além de determinar, na mesma oportunidade, a vistoria e avaliação judicial do bem, oportunizando as partes se manifestarem a respeito,
in verbis
:

(...)
Em caso de haver necessidade de ampliação ou redução da penhora seja por insuficiência ou excesso do valor da avaliação do bem penhorado, a ser feita pelo oficial de justiça ou perito oficial avaliador, o juiz poderá ordenar a qualquer momento a pedido das partes, uma nova penhora a recair sobre os demais imóveis ofertados pela executada antes mesmos dos atos expropriatórios para venda em leilão, sem nenhum risco ou prejuízo para o exequente ou executado, conforme as hipóteses do art. 850 e 851 incisos I, II ou III do CPC, o que ainda não é o caso.
(...)
a)Seja lavrado o auto de penhora pelo oficial de justiça na forma do art. 838, I a IV e em seguida logo feita a vistoria e avaliação judicial sobre o imóvel penhorado e matriculado de n.136, fl.136 livro 2 H-Q no cartório do 2º oficio de imóveis (certidão ID 22864923)
b)Que a avaliação consistirá em vistoria em toda área do imóvel indicado e a avaliação do valor venal de mercado atualizado do imóvel matriculado n.136, fl.136 livro 2 H-Q no cartório do 2º oficio de imóveis (certidão ID 22864923) devendo para isso observar as regras previstas no art. 872, I e II e §1º e§2º do CPC, e apresentar no prazo de 15 dias o laudo de vistoria e avaliação circunstanciado com especificação das características do imóvel, dimensão, estado de conservação e uso que se encontra, o valor venal de mercado mediante comparativos até três avaliações venais de corretores imobiliários, ou de anúncios publicitários de venda de imóvel com mesmas características de tamanho de área, localização e destinação, bem como fotos e vídeos da área do imóvel. Apresentado o auto de penhora e laudo de vistoria e avaliação pelo oficial de justiça , intime-se a partes para no prazo comum de 5 dias se manifestarem em eventual impugnação desde que fundada em prova documental consistente.(art. 872,§2º do CPC) (...)

Assim, não há que se falar em mínimos indicativos de prejuízo a ser experimentado pelo agravante, pelo menos em sede de cognição não exauriente, devendo a decisão agravada ser mantida na ausência dos elementos aptos a sua desconstituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 08/03/2023